Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. FUNDADA SUSPEITA.

1. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente dentro da seara de crimes de tráfico de entorpecentes, pois proferidas de maneira firme e coerente entre si, sobretudo quando corroboradas pelos demais elementos de prova.

2. O tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, tornando desnecessária a reclamada prévia autorização judicial.

3. Justifica-se a busca domiciliar realizada por equipe policial, diante de fundada suspeita e notadamente ao perceberem ainda do lado de fora da residência as substancias entorpecentes e outros instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão.

4. Ainda que o quantum definitivo da reprimenda corporal seja inferior a 08 (oito) anos, a presença da reincidência em crime de natureza grave justifica a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b" e §3o, do CP, não se aplicando a Súmula 269/STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.